Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO POR FORMAÇÃO CONTINUADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO QUINQUÊNIO. LEI DISTRIAL 5105/13. PORTARIA 259/2013 DA SEE/DF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos, ao fundamento de que o certificado apresentado não foi cursado durante o interstício exigido (14/09/2015 a 14/09/2020) e que o requerimento foi feito fora do prazo adequado.
2. Nas razões recursais, sustenta que seu direito à progressão funcional foi adquirido em 14/09/2020, quando completou cinco anos de efetivo exercício. Assevera que o devido certificado apresentado foi emitido em 2016, dentro do interstício exigido, sendo que a SEE/DF sucessivamente indeferiu seus pedidos, até que após o envio de documentação em 23/11/2020, reconheceu o direito à progressão. Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito à progressão funcional com efeitos retroativos.
3. O fato relevante. O autor requereu o reconhecimento da progressão funcional vertical por formação continuada, com efeitos financeiros retroativos ao período de 14/09/2020 a 01/12/2020, no valor de R$ 352,21, além da alteração do interstício da próxima progressão para 14/09/2020 a 14/09/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) o direito do autor à progressão funcional; (ii) o reconhecimento de um novo interstício para progressão funcional; (iii) a pertinência de efeitos financeiros retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme dispõe o art. 14, II, Lei 5105/13, a progressão funcional não se dá de ofício, devendo ser a administração pública distrital provocada para este intento por intermédio de requerimento do próprio servidor, ocasião em que deverá comprovar o efetivo exercício e o cumprimento da formação continuada, instruindo-o com o devido certificado (art. 15, b).
6. A seu turno, o art. 36 da Portaria 259/2013 da SEE/DF dispõe: “Art. 36. O servidor deverá solicitar progressão por formação continuada, por meio de formulário próprio, anexando cópia da certificação, devidamente autenticada. §1o Os certificados de cursos apresentados para progressão por formação continuada deverão conter o registro da carga horária, do conteúdo programático e, ainda, a assinatura da autoridade competente do órgão emissor. §2o Os efeitos da progressão por formação continuada ocorrerão a contar do primeiro dia do mês subsequente à data em que foi protocolado a solicitação. § 3o Para fins do §3o do artigo 14 da Lei no 5.105/2013, será necessária a apresentação da cópia da certificação, devidamente autenticada.” Com efeito, não há que se falar em efeitos retroativos, pois deverão contar do primeiro dia do mês subsequente à data em que foi protocolada a solicitação.
7. O autor não se desvencilhou de seu ônus processual de comprovar que as exigências feitas pela Administração Pública distrital estariam equivocadas ou que seria responsável pela morosidade. Na verdade, tendo o autor formulado o pertinente requerimento somente em 06/10/2020, demonstrado que o fez após o decurso do lapso temporal de cinco anos e fora do interstício referente à progressão (14/09/2015 a 14/09/2020).
8. Assim, não restou demonstrado qualquer equívoco nas exigências feitas pela Administração Pública distrital. Ademais, verificando-se que em menos de dois meses depois de requerida a progressão (06/10/2020) a decisão administrativa foi proferida, impertinente atribuir ter agido morosamente, não merecendo reparos a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei distrital 5105/2013, art. 14 e 15; Portaria SEE/DF 259/2013, art. 36.